Tribunal: TJMT
Processo: 1000977-92.2024.8.11.0020
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000977-92.2024.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), WANDERSON ALVES DA COSTA - CPF: 709.469.971-95 (APELADO), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (VÍTIMA), MILTON FERNANDES DE LIMA - CPF: 020.819.541-68 (ASSISTENTE), VALDIR COURA RODRIGUES - CPF: 829.562.948-49 (ASSISTENTE), WASHINGTON OLIVEIRA BERIGO - CPF: 535.375.561-87 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ART. 155, §

1º, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS. DÚVIDA QUANTO À AUTORIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença absolutória prolatada nos autos de ação penal que imputou ao recorrido a prática do crime de furto qualificado (art. 155, §

1º, do Código Penal), em razão da subtração de cabos de cobre da Estação de Tratamento de Esgoto de Alto Araguaia (MT).

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em verificar se os elementos probatórios constantes nos autos são aptos a demonstrar, com o grau de certeza exigido para a condenação criminal, que o apelado foi o autor do furto qualificado.

III. Razões de decidir:

1.
O relatório técnico da empresa responsável pelo monitoramento eletrônico apenas indica que o apelado esteve na região onde ocorreu o furto entre 00h e 02h do dia dos fatos, sem precisar o local exato e o tempo de permanência.

2.
A residência do apelado localiza-se nas imediações da Estação de Tratamento de Esgoto, o que justifica sua presença na região em horário compatível com sua rotina, circunstância que, por si só, não autoriza a conclusão quanto à autoria do crime.

3.
As imagens obtidas por câmeras de segurança são de baixa resolução, gravadas à noite, com pouca iluminação, não permitindo a identificação clara do agente.

4.
As testemunhas ouvidas não presenciaram a prática delitiva, tampouco indicaram o apelado como autor do furto, limitando-se a relatar os danos e o registro posterior da ocorrência.

5.
O apelado negou de forma coerente e consistente a prática do crime, e não foram apreendidos com ele os objetos subtraídos nem instrumentos comumente utilizados para a prática do delito.

6.
Ausente prova direta, segura e judicializada sobre a autoria, impõe-se a manutenção da absolvição, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1.
A simples presença do acusado nas imediações do local do furto, sem outros elementos que indiquem sua atuação direta na prática delitiva, não é suficiente para embasar condenação penal. 2. Imagens de baixa qualidade, sem captação clara dos traços físicos do agente, são inaptas para identificação segura da autoria delitiva. 3. A ausência de provas judicializadas e a inexistência de elementos mínimos de certeza impõem a absolvição com base no princípio in dubio pro reo
".

Dispositivos relevantes citados:
art. 155, §

1º, do CP; art. 386, VII, do CPP.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT –
ApCrim
n.
0018194-06.2016.8.11.0002
, Rel. Des.
Jorge Luiz Tadeu Rodrigues
,
Segunda Câmara Criminal, j. em
09/04/2025
; TJMT -
ApCrim
n.
0005061-57.2017.8.11.0002, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 25/09/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de
A
pelação
C
riminal interposto

pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da
1
ª Vara Criminal
de Alto Araguaia

(MT) que, nos autos da Ação Penal n.
1000977-92.2024.8.11.0020
, julgou
im
proceden
te a pretensão punitiva estatal
e com fulcro no art. 386, inc. VII, do CPP, absolveu
o acusado
da imputação pela prática do crime previsto no art. 155, § 1º, do Código Penal (Id. 285804882).

Nas razões recursais
, o Ministério Público sustenta que as provas produzidas
são suficientes para
dar ensejo
à

condenação, destacando a presença do recorrido no local dos fatos,
em tese
nos horários compatíveis com a prática delitiva, além de imagens de câmeras de segurança que apontariam, em tese, a execução do crime.

A defesa, e
m suas contrarrazões,
pugnou
pela manutenção da sentença absolutória, ao argumento de que as provas coligidas não superam a dúvida razoável sobre a autoria do delito, não havendo flagrante, testemunha presencial ou apreensão da
res furtiva

(I
d.
284783395
).

A
d.
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer de lavra
do Procurador Alexandre de Matos Guedes
,
manifestou

pelo
desprovimento
do recurso
com a manutenção da sentença absolutória
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso
interposto e pass
o à análise.

Para melhor compreensão, transcrevo
parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

Consta nos autos do incluso inquérito poli
cial que, no dia 20 de dezembro
de 2023, por volta das 04h00min, durante o repouso noturno, na “Estação de Tratamento de Esgoto” situada na Rua Santa Rita, Bairro Gabiroba, M
unicípio de Alto
Araguaia/MT, Wanderson Alves da Costa, vulgo
“Tiririca”, subtraiu, para si,
coisas alheias móveis, consistentes em aproximadamente 100 (cem) metros
de cabo

de cobre de 10 (dez) milímetros, causando prejuí
zo estimado de R$8.000,00 (oito
mil reais) ao erário municipal.

Segundo se apurou, por ocasião dos fatos, o denunciado se aproveitou do

repouso noturno e
da natural
diminuição de vigilância, quando então se dirigiu ao

citado edifício público, para ali perpetrar a subtração almejada.

Desse modo, valendo-se de uma faca, o indiciado se apoderou de toda a

fiação responsável pela ligação entre o padrão de ener
gia elétrica e a edificação. Na
sequência, ele empreendeu fuga na posse da res furtiva.

Por fim, os autos revelam que o denunciado, à época, submetia-se a monitoramento eletrônico e,
consoante extratos
de Id.
1
57363145, p.
07/87, e relatório
de
Id’s
. 157363150 e 157363151, restou patenteado
que ele estava local dos fatos
no momento do cometimento da infração penal
(Id. 285803444)
.

Na sentença,
com
fundamento
no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal,
o juízo
absolveu o réu da imputação formulada na peça acusatória, por reconhecer ausência de prova suficiente de autoria.

O
Pa
rquet
, inconformado, interpôs apelação, sustentando que os elementos colhidos nos autos
seriam
aptos a dar ensejo à condenação, notadamente as imagens obtidas de câmeras de segurança, os dados fornecidos pelo monitoramento da
tornozeleira
eletrônica utilizada pelo recorrido, os relatos colhidos no inquérito e os testemunhos prestados em juízo.

Não a
ssiste
razão ao apelante.

A materialidade delitiva está comprovada
pela Portaria n. 2024.10.734 (Id. 285803415 – p. 6-7); Boletim de
Ocorrência
n. 2023.
364685
(Id. 285803415 – p. 9-10);
Termo de Declarações (Id. 285803415 – p. 11-12
; p. 17-18
);
Laudo Pericial (Id. 285803415 – p. 25-33);
além das
declaraç
ões colhidas durante ambas as fases da persecução penal
.

No que
pertine
a

autori
a,
os elementos colhidos na fase judicial não permitem

afirmar com grau de certeza jurídica exigível, que foi o apelado o responsável pela subtração.

A testemunha
Valdir Coura Rodrigues
, servidor público municipal e responsável pela operação da Estação de Tratamento de Esgoto, foi ouvida em juízo sob o crivo do contraditório. Em seu depoimento, relatou que, ao chegar ao local, constatou a ausência da fiação elétrica, percebendo que os cabos de cobre haviam sido subtraídos, o que motivou a imediata comunicação ao então Secretário de Obras da Prefeitura de Alto Araguaia (MT), Sr. Milton Fernandes Lima.

Ao ser questionado quanto à autoria do delito, afirmou que
não vou falar que foi ele que roubou porque eu não vi, mas foi roubado nessa data.

Milton Fernandes Lima,
à
época
dos fatos
, secretário de obras d
o
Munic
ípio de Alto Araguaia (MT)
, em juízo
,

limitou-se a descrever os efeitos práticos decorrentes da subtração dos cabos de cobre da Estação de Tratamento de Esgoto, relatando que tomou conhecimento do ocorrido após ser acionado por servidor municipal, tendo constatado a paralisação dos serviços em virtude da ausência da fiação. Esclareceu que o furto acarretou prejuízo à prefeitura e aos serviços públicos, situação que exigiu providências urgentes para aquisição e reposição dos materiais, a fim de restabelecer o funcionamento dos equipamentos
.

O investigador Washington
Berigo
afirmou que
,
na data dos fatos
,
estava de plantão na delegacia quando o representante da Prefeitura Municipal comunicou a ocorr
ência do fato. Em seu depoimento, relatou que

informalmente
,
ele
(o representante da Prefeitura)

comentou comigo que ouviu algumas pessoas falando que poderia ser o Tiririca, um velho conhecido da polícia que furta muito
, desde criança.

Afirmou que, em razão do réu ter saído de um estabelecimento prisional recentemente, estava utilizando tornozeleira eletrônica e que,
teria ficado comprovado que o réu esteve no
dia do fato no local do crime.

Em seu interrogatório, o
acusado
negou
a prática delitiva que lhe foi imputada, asseverando que re
side com sua genitora nas proximidades da Estação de Tratamento de Esgoto,
local onde ocorreu o furto, razão pela qual transita habitualmente próximo ao local, circunstância que explicaria o registro de sua presen
ça nos dados ex
traídos de sua tornozeleira eletr
ônica.

Quanto aos referidos dados, cumpre destacar — como bem pontuado pelo juízo sentenciante — que o
relatório técnico emitido pela empresa
Spacecom
, responsável pelo monitoramento eletrônico,
limitou-se a registrar a presença do acusado nas imediações da Estação de Tratamento de Esgoto no intervalo compreendido entre 00h e 02h da madrugada.

Além disso, as imagens obtidas por câmeras de segurança de imóveis vizinhos não contribuem para identificar o autor do crime, pois foram gravadas à noite, com pouca iluminação e baixa qualidade, o que impossibilita a visualização clara do rosto ou das características físicas da pessoa filmada.

Com base nos elementos apresentados, concluo
que

não há
suporte probatório idôneo, seguro, direto e suficiente para amparar um juízo condenatório, o qual deve estar fundado em certeza jurídica e não em meras presunções ou suposições.

Neste ponto,
destaco

trecho do parecer

do
d. Procurador de Justiça, Alexandre Matos Guedes
que, sobre o presente caso, registrou:

(...)
Embora seja necessário admitir a existência de indícios em desfavor de Wanderson, não se
observa nos autos a constituição de um quadro eficiente sobre a dinâmica dos fatos para a edição de um decreto condenatório, como bem valorou o magistrado de piso em sua sentença.

No caso sob exame, os indícios de autoria colhidos na fase inquisitorial não se traduziram em juízo de certeza, restando nebulosa as circunstâncias e o envolvimento do acusado
(Id. 290972875).

R
essalto
, ainda,
que os objetos subtraídos não foram localizados em poder do acusado, tampouco
houve apreensão de qualquer instrumento que pudesse estar vinculado à prática delitiva.

Outrossim,
os próprios extratos de monitoramento da tornozeleira eletrônica, embora indiquem que o réu esteve nas proximidades da Estação de Tratamento de Esgoto, também
comprovam
que ele reside nas imediações, sendo a área parte de seu trajeto cotidiano
, circunstância que não pode ser ignorada na análise do conjunto probatório.

O
Código de Processo Penal,
em seu artigo 155, proíbe que o juiz forme sua convicção exclusivamente com base nos elementos informativos colhidos na investigação policial, deve haver prova produzida em contraditório judicial que dê a certeza para a c
ondenação,
in
verbis
:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos
informativos colhidos na investigação, ressalvadas
as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Portanto, os
elementos probatórios constantes
n
os autos, embora indiquem a ocorrência do furto, não permitem afirmar com segurança que o acusado tenha sido o autor do delito, razão pela qual não se revela possível sua condenação pel
a prática do

crime previsto no art. 155, §

1º, do Código Penal.

Não se pretende aqui retirar a credibilidade das investigações policiais ou do relato da vítima e testemunhas ouvidas na fase policial,
t
odavia, não se pode ignorar a fragilidade das provas, de forma que o conjunto de elementos
probatórios
reunidos nos autos não se mostrou suficientemente seguro para
embasar a
condenação.

É certo que,
com igual e até maior importância, o princípio da presunção de inocência deve assistir ao acusado durante toda a persecução penal, iniciando-se no inquérito policial e finalizando no momento do trânsito em julgado sentença, decorrendo disso o
in dubio pro reo
, princípio que se emerge quando da análise das provas produzidas pelas partes.

No contexto da prova produzida no processo, é essencial frisar que a condenação penal exige um grau de certeza que só pode ser alcançado por meio de um conjunto de provas consistentes e harmônicas.

Em caso semelhante
, a Segunda Câmara Criminal deste Sodalício fixou a seguinte tese de julgamento
:

Tese de julgamento:

“
1. A condenação penal exige prova inequívoca da autoria e da materialidade do delito, sendo inadmissível decisão condenatória baseada exclusivamente em relatos das vítimas, sem corroboração por outros elementos probatórios.
2
. Havendo dúvida razoável quanto à autoria do crime e inexistindo prova segura da materialidade, deve prevalecer o princípio
in dubio pro reo
”.

(
N.U
0018194-06.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2025,
Publicado
no DJE 11/04/2025)
(grifos meus)
.

Nessa mesma esteira de pensar, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso decidiu que:

2.
Diante da inexistência de provas seguras e insofismáveis acerca da autoria delitiva, impõe-se a reforma da sentença para absolver o apelante da acusação da prática do crime de furto qualificado, justificando-se, plenamente, a aplicação do art. 386, VII, do Código de Processo Penal e do aforismo in dubio pro reo
.

3. Preliminar acolhida. E, no mérito, recurso provido.

(
N.U
0005061-57.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/09/2024,
Publicado
no DJE 29/09/2024)
.

Sendo assim,
em conformidade com a jurisprudência deste Sodalício,
imperiosa a aplicação do
s
princípio
s

in dubio pro reo
e
da presunção de inocência
,
absolvendo-se

o
acusad
o
do crime
que lhe fora imputado (art. 155, § 4º, IV, do Código Penal), nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal
.

Com essas considerações, em
consonância c
o
m o
parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, mantendo
incólume
a sentença absolutória prolatada nos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025